Tribunal: STF
Processo: Rcl 64178
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Maria das Neves Oliveira da Silva, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos do Processo nº 0600001-02.2021.6.14.0098.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, a necessidade de aperfeiçoamento do quanto decidido no âmbito da ADI 6.338/DF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “(...) Tribunal Superior Eleitoral que, no julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 0600001-02.2021.6.14.0098, por maioria, concluiu por dar provimento para julgar o Recurso Especial e, ao final, dar provimento ao RESPE para reformar o acórdão regional e considerar a existência de fraude à cota de gênero no pleito de 2020, impondo, por consectário, a cassação dos diplomas e mandatos vinculados ao DRAP do Partido PSD.



    A conclusão do julgado atinge a esfera jurídica da reclamante que é a única Vereadora eleita pelo PSD no Município de Belém/PA, sequer foi cogitado seu envolvimento na fraude imputada e foi substituída por um homem. A atual compreensão constitucional, com o devido acatamento, não autoriza concluir que eventual sanção pela fraude na ação afirmativa acabe por suprimir mulheres de seus mandatos, reduzir o percentual de mulheres no parlamento ou pior: afastar ainda mais as mulheres da política. Daí a necessidade de modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 6338 para aprimorar o parâmetro constitucional de interpretação constitucional do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997.



    (...) Na situação concreta dos autos, os efeitos da decisão se voltam, exclusivamente, à única mulher eleita no Município pelo PSD, partido que reconhecidamente investiu no implemento da participação feminina na política, em estrita observância aos parâmetros normativos, como consta do voto do Eminente Ministro Raul Araújo.” (eDOC. 1, ID: 47a139be, pp. 1-3)



    Aduz a possibilidade de utilização da reclamação para aperfeiçoar o paradigma de controle invocado, de modo a, no caso concreto, modular os efeitos da conclusão alcançada na ADI 6.338/DF. Em outras palavras, busca-se a modulação dos efeito da decisão para superar o contrassenso democrático de que a mulher que se reconhece não ter responsabilidade alguma em fraude, que deveria ser protegida e incentivada pela ação afirmativa, acaba cassada, desincentivada e com a mácula de uma pena de dificulta ainda mais sua vida política (eDOC. 1, ID: 47a139be, p. 3).



    Argumenta configurar um contrassenso democrático a cassação efetivada nos autos, pois cassar o mandato de uma mulher eleita por violação à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 subverte a política pública e implica desincentivo à participação feminina na política. 



    Salienta que as mulheres eleitas somente poderiam ser cassadas se responsáveis pela fraude à cota de gênero, o que evidencia que a posição adotada por este Supremo Tribunal Federal na ADI 6.338/DF, por desincentivar as candidaturas femininas, viola a Constituição Federal. 



    Alega que o controle quanto ao cumprimento da cota de gênero não pode alcançar objetivo diverso da pauta que se propõe a implementar (eDOC. 1, ID: 47a139be, p. 11), o que demonstra transgressão ao princípio da proporcionalidade. 



    Assim, deve-se restringir os efeitos da decisão, nos termos do que autoriza o artigo 27 da Lei 9868/99 para excluir dos efeitos da cassação em caso de fraude constatada em AIJE ou AIME, a mulher eleita que não participou da fraude, preservando o seu mandato e dando, por conseguinte, efetividade à ação afirmativa tutelada pelo artigo 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 (eDOC. 1, ID: 47a139be, p. 12).



    Requer, em tutela de evidência, a suspensão dos efeitos do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. Postula, no mérito, seja reinterpretada a decisão exarada na ADI 6.338/DF, para assentar que a constatação de fraude à conta de gênero não acarreta a cassação de mandato de mulheres eleitas que não participaram diretamente da fraude. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a parte reclamante aponta como paradigma a ADI 6.338/DF, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990. Consequências pela fraude à cota de gênero. Inelegibilidade dos envolvidos e cassação do registro ou do diploma dos diretamente beneficiados. Pedido de atribuição de interpretação conforme à Constituição. Improcedência do pedido. 1. Rejeição da preliminar arguida pelo Procurador-Geral da República. Se constatada a existência de mais de uma interpretação possível da segunda parte do art. 22, XIV, da LC 64/1990, mostra-se viável, em tese, o emprego das técnicas hermenêuticas em conformidade com a Constituição e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 2. Segundo os dados disponibilizados pela Inter-Parlamentary Union, em dezembro de 2022, o Brasil ocupava a 129ª (centésima vigésima nona) posição no ranking de mulheres no parlamento do total de 187 (cento e oitenta e sete) países avaliados. 2.1. Na América do Sul, o Brasil, nos termos do relatório divulgado pela Inter-Parlamentary Union, só fica à frente do Paraguai (131º). Se considerarmos a América Central e a a América do Norte, só ficamos à frente de Belize (156º), de Antígua e Barbuda (160º) e de Santa Lúcia (160º). 2.2. Os números assustam e revelam que, apesar de uma pequena e gradual evolução nos últimos anos, a participação feminina na política ainda se mostra aquém do desejável, sendo necessário uma atuação mais energética do Estado para atingir melhores níveis de paridade entre os gêneros. 3. A atuação recente deste Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral consubstanciada em julgamentos proferidos por ambas as Cortes tem sido bastante enfática na necessidade de afastar estigmas históricos, culturais, sociais, profissionais e jurídicos no que diz respeito aos direitos das mulheres. 4. A transposição das disposições constitucionais e legais para o mundo factual não prescinde, na atual conjuntura social, de um arcabouço sancionatório adequado e eficiente que possibilite, ainda que por meio da coerção estatal, a transformação de condutas, em ordem a proporcionar no domínio fenomenológico a igualdade entre homens e mulheres. 5. Em 1997, aprovada a Lei 9.504/1997, que dispunha, no art. 10, § 3º, em sua redação original, sobre a reserva mínima de 30% (trinta por cento) de candidaturas para cada gênero. A prática, contudo, evidenciou a absoluta inefetividade da norma referida. 5.1. À época vigia o caput do art. 10 em sua redação original, que fixava um limite de candidaturas a serem registradas por partido até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de vagas em disputa. Havia, assim, um quantitativo absoluto de candidatos por agremiação partidária. Nessa ordem de ideias, aplicando a literalidade do § 3º do art. 10, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que, a partir do máximo de postulantes estipulados por lei, 30% (trinta por cento) das vagas potencialmente registradas por cada partido deveriam ser reservadas para determinado gênero, sendo, no entanto, completamente desnecessário o seu preenchimento efetivo. 5.2. Assim, o não preenchimento do número mínimo de candidaturas por gênero trazia consequência nenhuma, desde que houvesse a reserva estabelecida em lei. A inexistência de sanção pelo descumprimento da reserva legal de vagas por gênero tornou a prescrição normativa rigorosamente ineficaz e irrelevante do ponto de vista prático. 6. O art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 foi alterado pela Lei 12.034/2009, passando a prescrever, em caráter imperativo, que, em eleições proporcionais, cada partido e coligação deve preencher o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo. Os percentuais fixados em lei passaram a ser cogentes e aferidos de acordo e em conformidade com o número de candidatos efetivamente lançados e registrados por cada partido. 7. Fraudar a cota de gênero – consubstanciada no lançamento fictício de candidaturas femininas, ou seja, são incluídos, na lista de candidatos dos partidos, nomes de mulheres tão somente para preencher o mínimo de 30% (trinta por cento), sem o empreendimento de atos de campanhas, arrecadação de recursos, dentre outros – materializa conduta transgressora da cidadania (CF, art. 1º, II), do pluralismo político (CF, art. 1º, V), da isonomia (CF, art. 5º, I). 8. A perpetração da fraude às cotas permite às agremiações o lançamento de maior número de candidatos, sem o efetivo adimplemento do percentual mínimo estipulado em lei, violando os valores constitucionais acima mencionados e tem efeito drástico e perverso na legitimidade, na normalidade e na lisura das eleições e na formação da vontade do eleitorado (CF, art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, § 9º). 9. O Direito, como instrumento de pacificação social e de transformação de condutas, em absoluto prescinde do uso da força em determinadas circunstâncias previamente estipuladas e por agentes devidamente legitimados. Na verdade, a expectativa de real e efetiva punição se mostra como elemento indispensável para atingir a conduta socialmente desejável. 10. O abrandamento das consequências que advém da fraude à cota de gênero acarretaria um incentivo, por meio de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, ao descumprimento, sub-reptício, das disposições legais aplicáveis. 11. A interpretação conforme à Constituição postulada, no caso, conflita com a literalidade do dispositivo normativo e subverte a lógica da intenção legislativa, motivo pelo qual também se mostra inadequada, na espécie, ante a necessidade de manutenção da vontade do legislador. 12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.” (ADI 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03.4.2023, DJe 06.6.2023)



    Naquela oportunidade, como se vê da ementa acima transcrita, a Corte reconheceu a constitucionalidade da interpretação conferida ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990, pelo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a constatação de fraude à cota de gênero acarreta a cassação de todos os eleitos vinculados ao DRAP e a imposição de inelegibilidade aos diretamente envolvidos.



    Na mesma assentada, o Tribunal afastou os argumentos de violação ao princípio da proporcionalidade e de aplicação da teoria do impacto desproporcional suscitados pelo autor da ação direta de inconstitucionalidade.



    O ato reclamado, por sua vez, deu provimento ao agravo e ao recurso especial eleitoral, para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente a ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), por constatação de fraude à cota de gênero, e, em consequência, cassou o mandato de todos os candidatos vinculados ao DRAP do Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD de Belém/PA, bem assim anulou a votação obtida, na eleição proporcional municipal, pela agremiação partidária em referência, com retotalização dos quocientes eleitoral e partidário. 



    A análise dos autos, especialmente do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará e da certidão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, permite constatar, de forma inequívoca, que o ato reclamado está em absoluta conformidade com o quanto decidido na ADI 6.338/DF.



    Na hipótese vertente, embora o Tribunal Regional Eleitoral do Pará tenha concluído pela ausência de prova robusta a apta a caracterizar fraude à cota de gênero (eDOC. 12, ID: fd7e0c77, pp. 235-268), o TSE, ao apreciar o agravo em recurso especial eleitoral, com base nos mesmos fatos assentados pela Corte de origem, os revalorou, em ordem compreender presentes elementos suficientes à caracterização de conduta fraudulenta ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997.



    Assim, constatada a fraude à cota de gênero e fiel à sua jurisprudência – já sedimentada, pelo menos, desde 2019 –, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro de todos os candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Diretório Municipal do Partido Social Democrático – PSD de Belém/PA, tudo em consonância com a decisão desta Suprema Corte na ADI 6.338/DF.



    Vale destacar que, ao contrário do sustentado pela parte reclamante, um dos pedidos formulados na ADI 6.338/DF era de que a cassação dos registros não poderia recair sobre as mulheres eleitas, sob pena de subversão à própria ação afirmativa de inclusão feminina. É o que se extrai da página 18, item 64, subitens I e II, da petição inicial da ação direta em referência. 



    Na realidade, o que se observa da leitura atenta do acórdão do paradigma é que a temática, sob o ângulo arguido na presente reclamação, foi detidamente enfrentada e rechaçada, por unanimidade, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Assim, malgrado possua posição pessoal, acolhida por esta Suprema Corte, no sentido de que a reclamação pode ser veiculada com objetivo de evoluir a interpretação conferida no controle de constitucionalidade, reapreciando e redefinindo o conteúdo e o alcance de sua própria decisão, bem como a admissibilidade de utilização da reclamação para discutir a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas, entendo ausentes as circunstâncias excepcionais legitimadoras desse proceder.



    Isso porque, conforme acentuei na Rcl 4.374/PE, declarada a constitucionalidade de uma lei, ter-se-á de concluir pela inadmissibilidade de que o Tribunal se ocupe uma vez mais da aferição de sua legitimidade, salvo no caso de significativa mudança das circunstâncias fáticas ou de relevante alteração das concepções jurídicas dominantes (BVerfGE 33/199 e 39/169; Brun-Otto Bryde, Verfassungsengsentwicklung, Stabilität und Dynamik im Verfassungsrechf der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 409; Hans Brox, Zur Zulässigkeit der erneuten Überprüfung einer Norm durch das Bundesverfassungsgericht, in Festschrift für Willi Geiger, cit., p. 809 (818); Stern, Bonner Kommentar, 2. tir., art. 100, n. 139; Christoph Gusy, Parlamentarischer Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht, cit., p. 228).



    Não se pode dizer, com a devida vênia, que ocorreu significativa mudança jurídica ou social desde o julgamento da ADI 6.338/DF – que, frise-se, ocorreu em abril de 2023 – que legitime a sua superação, a sua reinterpretação ou mesmo a sua “modulação”, nos termos utilizados pela parte reclamante. 



    Desse modo, não estão presentes quaisquer circunstâncias ou fatos excepcionalíssimos que permitam acolher o pedido formulado pela parte reclamante, sobretudo pela constatação de que o paradigma enfrentou o tema arguido sob o ângulo ora suscitado e pela verificação de inexistência de alteração jurídica substancial legitimadora da reanálise da questão posta.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente